Tribunal: TJES
Processo: 0000207-62.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000207-62.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: ADELIA MARIA GUARESQUI FEDESZEN
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000207-62.2019.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

RECORRIDO:
ADELIA MARIA GUARESQUI FEDESZEN

JUÍZO DE ORIGEM:
AGUIA BRANCA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
contra a sentença proferida às
fls. 86/91
da digitalização dos autos físicos constantes em
ID 3977494
, nos seguintes termos:

Posto isto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS
, resolvendo-se o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, a fim de
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
,
ao pagamento total de R$ 898,89 (oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), referentes 1/3 (um terço) da remuneração relativos a 15 (quinze) dias de férias gozados pela a autora ADÉLIA MARIA GUARESQUI FEDESZEN entre 2014 e 2017
, limitados aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura desta demanda, ou seja, retroagindo somente até 02/04/2014, sendo que cada valor deverá ser corrigidos da data que deveriam ter sido efetivados os pagamentos e não foram, pelo IPCA, e com e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97).

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando que a conduta da administração pública está pautada na Lei Municipal n. 111/1991 e na Lei Municipal n. 371/1998 (Estatuto dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Águia Branca) e, sendo assim, a base de cálculo do terço de férias são os 30 (trinta) dias de férias consecutivas, pois os outros 15 (quinze) dias não se caracterizam como férias funcionais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando que a conduta da administração pública está pautada na Lei Municipal n. 111/1991 e na Lei Municipal n. 371/1998 (Estatuto dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Águia Branca) e, sendo assim, a base de cálculo do terço de férias são os 30 (trinta) dias de férias consecutivas, pois os outros 15 (quinze) dias não se caracterizam como férias funcionais, bem como para condenar a parte recorrida nos ônus da litigância de má-fé.

Como bem demonstrado na sentença, a controvérsia da demanda está pautada na possibilidade ou não de cômputo de pagamento de férias sobre 30 (trinta) ou 45 (quarenta e cinco) dias de férias para pagamento do direito de um terço de férias a profissionais da educação do Magistério Público Municipal de Águia Branca.

Sendo assim, é sabido que ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino, garante-se o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos, conforme previsão do calendário escolar. Por esse motivo,
o adicional de um terço
, assegurado no
artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal
, deve
incidir sobre o período de férias efetivamente gozado
, ou seja, sobre os
45 (quarenta e cinco) dias
.

Contudo, a jurisprudência tem entendido que para que o terço constitucional seja calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, além da previsão constitucional, é necessário que exista Lei do ente federativo que também garanta os 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROFESSOR MAGISTÉRIO ESTADUAL ADICIONAL DE FÉRIAS DEVIDO PELA TOTALIDADE DO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS (45 DIAS) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107, CAPUT, DA LC Nº 46/94 ART. 48, DA LC Nº 115/98 INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º, XVII, CF DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E APELO DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1 – O direito à percepção de férias é garantido pela Constituição Federal, consoante disposição do artigo 7º, inciso XVII. 2 - Quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, de relatoria do Des. Maurílio Almeida de Abreu, o Tribunal Pleno concluiu A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046/98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1/3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde 'um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição' viola o art. 7º, XVII, da CF/88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional. 3 -
Nesse contexto, da interpretação do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, em conjugação com o inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais
. 4 - Correta, portanto, a sentença que condenou o Estado do Espírito Santo na obrigação de pagar o adicional de férias (terço constitucional) sobre o período de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao pagamento do adicional anual de férias sobre os períodos vencidos, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos antes do ajuizamento da ação. 5 - (...). 6 -Remessa e recurso conhecidos. Apelo desprovido. Sentença parcialmente reformada. (TJES – AC nº 0004772-09.2014.8.08.0069 - 2ª Câmara Cível - Relator substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro - Data do Julgamento: 23/10/2018)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – MAGISTÉRIO – ADICIONAL DE 1/3 DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO – PRECEDENTES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que “[...]
dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo
”. 2- Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, em conformidade com o que dispõe a Súmula 85 do STJ. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de reformar a sentença apelada tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão autoral quanto as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicada a remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024151357357, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.
O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público]
(e. TJES, Apelação n.º 45130001691). Precedentes do e. STF e do e. TJES. 2. Nos termos do §4º, II, do artigo 85 do CPC/15, a fixação do percentual de honorários sucumbenciais deve ser fixado após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença (Apelação/Remessa Necessária n.º 047140096562). 3. O e. TJES, seguindo entendimento do c. STJ firmado em recurso repetitivo, adota o IPCA-E como índice de correção em casos idênticos ao julgado (relativo a servidor público), cujo montante depende de prévia apuração em liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020).

EMENTA:
AÇÃO ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) SOBRE FÉRIAS (CF, ART. 7º, XVII) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - Compete a qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal processar e julgar as causas, e seus respectivos incidentes - inclusive recursos -, que se originem da invocação da norma constante do art. 102, I, "n", da Constituição, desde que ausentes do polo passivo as autoridades diretamente sujeitas à jurisdição da Suprema Corte. Precedentes. –
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que o adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição, é extensível aos que também fazem jus a sessenta (60) dias de férias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos
. Precedentes. Decisão: Por unanimidade, a turma conheceu dos embargos de declaração como agravo regimental e lhe negou provimento. - Acórdãos citados: AO 527, AI 243159 ED, AI 243832 ED, AI - 258270 ED; RTJ 137/663, RTJ 137/675, RTJ 138/110, RTJ 153/834, RTJ 166/31, RTJ 172/738. (EMB.DECL. NA AÇÃO ORIGINÁRIA 637 ED / RS - Rel(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento: 26/02/2002 - Segunda Turma - DJ 09-02-2007 PP-00053 EMENT VOL-02263-01 PP-00019 - LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 117-124).

Assim, vê-se que o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
e do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído por professor da rede pública de ensino de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal, sobre o período total e não apenas sobre os 30 (trinta) dias, como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau na sentença corrida.

Nesse sentido, nota-se que a Lei Municipal n. 371/1998 prevê o benefício de 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores, nos seguintes termos:

Art. 2º. Este Estatuto organiza o Magistério Público Municipal dispõe sobre a respectiva carreira, profissionalização e aperfeiçoamento, estabelecendo normas gerais e especiais pertinentes.

Parágrafo único.
Aos profissionais do Magistério aplicam-se, no que couber, as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Águia Branca
, na forma da Lei nº 111 de 27 de dezembro de 1991, e das alterações dela decorrentes. [...]

Art. 29:
o
profissional de magistério
na função de
docência

terá

direito
a
45
(quarenta e cinco)
dias
de
férias
, anualmente, dos quais, pelos menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Dessa forma, acertada a sentença recorrida.

Além disso, ainda que a parte recorrente insista na alegação de que a parte recorrida teria praticado ato de litigância de má-fé, vejo que, também nesse aspecto, não merece reparo a sentença, pois a
mera divergência de interpretação
das folhas de pagamentos sobre período aquisitivo, pagamento antecipado de férias, cessação de pagamento antecipado e seu respectivo gozo, somado ao longo lapso temporal de admissão (1996), não configura o tipo de litigância improba da alteração da verdade dos fatos, como pretende fazer crer a parte recorrente.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGA PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)